Tribunal: STJ
Processo: 1198129-68.2013.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169217 - MG (2024/0340390-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
AGRAVADO
: GGC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: LUIZ CELSO LANNA VALLE
AGRAVADO
: MARCIA LOUREIRO VALLE
ADVOGADOS
: GISELE MADALENA MAGELA - MG120738
CRISTIANE GONCALVES DE JESUS - MG116446
AGRAVADO
: SOLUCAO COMERCIAL LTDA
AGRAVADO
: FERNANDO VALLE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E
COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: COBRASA CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
AGRAVADO
: FRATEZZI GONCALVES FINELLI ENG E CONSTRUCOES
LTDA - FALIDO
ADVOGADO
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
LTDA
AGRAVADO
: METRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO -
MG080922
INTERES.
: PAULO PACHECO DE MEDEIROS NETO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
AÇÃO
CAUTELAR.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREVENÇÃO.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL ANCORADO NA
EXEGESE
DO
SEU
REGIMENTO
INTERNO.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Quanto ao art. 8o da Convenção Americana de Direitos
Humanos, observa-se que o Tribunal de origem não examinou a
controvérsia sob o enfoque do dispositivo apontado como violado,
Documento eletrônico VDA49890014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c36599d-bfdc-4ce8-bc7e-666a3817dcae

apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ ("
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
").
a quo
2. Na origem, a prevenção do órgão fracionário foi assentada com
base na exegese de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal a
. Assim, o recurso especial não pode ser conhecido dada a
quo
necessidade de exame de ato normativo que não se enquadra no
conceito de "
" de que cuida o art. 105, III, ,
tratado ou lei federal
a
da CF. Incidência da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local
."
não cabe recurso extraordinário
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49890014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c36599d-bfdc-4ce8-bc7e-666a3817dcae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169217 - MG (2024/0340390-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
AGRAVADO
: GGC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: LUIZ CELSO LANNA VALLE
AGRAVADO
: MARCIA LOUREIRO VALLE
ADVOGADOS
: GISELE MADALENA MAGELA - MG120738
CRISTIANE GONCALVES DE JESUS - MG116446
AGRAVADO
: SOLUCAO COMERCIAL LTDA
AGRAVADO
: FERNANDO VALLE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E
COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: COBRASA CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
AGRAVADO
: FRATEZZI GONCALVES FINELLI ENG E CONSTRUCOES
LTDA - FALIDO
ADVOGADO
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
LTDA
AGRAVADO
: METRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO -
MG080922
INTERES.
: PAULO PACHECO DE MEDEIROS NETO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
AÇÃO
CAUTELAR.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREVENÇÃO.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL ANCORADO NA
EXEGESE
DO
SEU
REGIMENTO
INTERNO.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Quanto ao art. 8o da Convenção Americana de Direitos
Humanos, observa-se que o Tribunal de origem não examinou a
controvérsia sob o enfoque do dispositivo apontado como violado,
Documento eletrônico VDA48732032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: b0cc7435-cb6f-47c1-bde7-87607f7f5320

apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ ("
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
").
a quo
2. Na origem, a prevenção do órgão fracionário foi assentada com
base na exegese de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal a
. Assim, o recurso especial não pode ser conhecido dada a
quo
necessidade de exame de ato normativo que não se enquadra no
conceito de "
" de que cuida o art. 105, III, ,
tratado ou lei federal
a
da CF. Incidência da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local
."
não cabe recurso extraordinário
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls. 2.146
Estado de Minas Gerais
/2.149, que não conheceu do recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (I)
incide a Súmula 211/STJ por ausência de prequestionamento do art. 8o da Convenção
Americana de Direitos Humanos; e (II) o tema da prevenção foi dirimido pela Corte de
origem a partir da exegese de dispositivos do Regimento Interno, ato normativo que não
se enquadra no conceito de "
" de que cuida o art. 105, III, , da CF.
tratado ou lei federal
a
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que:
(I) a menção ao art. 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos teve
o propósito de "reforçar a magnitude da violação ao princípio do juiz natural, já
" (fl. 2.160);
suficientemente fundamentada à luz do CPC/15
(II) o Regimento Interno do Sodalício de origem não pode contrariar
disposição de lei federal acerca da prevenção, ressaltando que "a norma do artigo 381, §
[,]
3o
do CPC/2015 aplica-se tanto aos processos em curso na Primeira Instância, quanto
" (fl. 2.159).
aos respectivos recursos remetidos aos tribunais
Impugnação ofertada às fls. 2.171/2.174.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48732032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: b0cc7435-cb6f-47c1-bde7-87607f7f5320

Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Inicialmente, como indicado no
atacado, a Corte estadual não
decisum
apreciou a controvérsia com enfoque no art. 8o da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, de modo que incide o óbice da Súmula 211/STJ.
Na presente insurgência, argumenta o Estado de Minas Gerais que o
referido dispositivo foi invocado, apenas, com o propósito de "reforçar a magnitude da
violação ao princípio do juiz natural, já suficientemente fundamentada à luz do CPC/15
" (fl. 2.160). Ocorre que, nas razões do apelo especial, o agravante desenvolveu tópico
com o fim específico de demonstrar a alegada violação, conforme se constata das fls.
2.044/2.046 e, ao final, requereu o provimento do recurso especial "para, restabelecendo
[,]
a vigência do artigo 381, § 3o
do CPC/2015 e do artigo 8o da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, reformar o acórdão recorrido para manter a competência da 1a
" (fl. 2.044).
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
O art. 8o da aludida convenção, contudo, carece do necessário
prequestionamento.
Por outro lado, colhem-se do acórdão recorrido os seguintes excertos (fls.
1.950/1.954):

Analisando detidamente os autos, com a devida vênia do em. Des. Relator,
verifica-se a existência de prevenção da 7a Câmara Cível deste eg. TJMG, em
função do julgamento pelo em. Des. Washington Ferreira, então integrante
daquela Câmara, da apelação cível n.o 1.0024.09.630133-8/006 - interposta nos
autos da ação cautelar de produção antecipada de provas n.o 6301338-
07.2009.8.13.0024, movida pela SOLUÇÃO COMERCIAL LTDA. E
OUTROS em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS
GERAIS - COPASA/MG E OUTROS -, cujo acórdão que restou assim
ementado:
[...]
É de se ver que a referida Câmara julgou, ainda, o agravo de instrumento n.o
1.0024.09.630133-8/001, o agravo regimental n.o 1.0024.09.630133-8/002, e os
embargos de declaração n.o 1.0024.09.630133-8/003 e n.o 1.0024.09.630133- 8
/007.
De acordo com o disposto no art. 79 do Regimento Interno do TJMG, e no art.
930, parágrafo único, do CPC/15:
[...]
Tanto é que, no memorial entregue por COBRASA CONSTRUTORA
BRASILEIRA
LTDA.,
FERNANDO
VALLE
CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA. e SOLUÇÃO
COMERCIAL LTDA-EPP, consta:
[...]
Assim sendo, tratando-se de demanda derivada do mesmo “ato, fato, contrato,
ou relação jurídica”, e, à luz dos princípios da competência adequada, da
segurança jurídica e da efetividade, constata-se que deve ser determinado o
Documento eletrônico VDA48732032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: b0cc7435-cb6f-47c1-bde7-87607f7f5320

envio dos autos ao setor competente deste Tribunal de Justiça para a devida
redistribuição à 7a Câmara Cível, na forma regimental.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, ressaltou-se
(fl. 2.029):

Quanto à obscuridade na declinação da competência frente à inexistência de
conexão ou continência, carece de amparo já que registrada a prevenção
instituída no art. 79 do RITJMG, segundo fundamentação dos votos dos e.
Vogais.
Ademais, constou do voto do e. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda que “a
demanda objeto destes autos deriva dos mesmos fatos que levaram ao
ajuizamento da Ação Cautelar supramencionada, em cujos autos foi proferida
decisão impugnada por meio de recursos processados e julgados pela colenda 7.
a Câmara Cível, configura-se, realmente, a prevenção afirmada pelo ilustre 1.o
Vogal”.
Nesse contexto, os e. Des. Vogais ultrapassaram a norma processual civil
considerando que a referência aos mesmos fatos enseja a aplicação do art. 79 do
RITJMG.
Assim sendo, fundamentada a prevenção no RITJMG, o acórdão não carece de
obscuridade ou omissão a ser sanada. O Embargante busca o reexame da
questão de ordem, o que é vedado na via dos embargos.

Como se vê, a prevenção do órgão fracionário foi assentada com base na
exegese de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal
. Assim, o recurso
a quo
especial não pode ser conhecido dada a necessidade de exame de ato normativo que não
se enquadra no conceito de "
" de que cuida o art. 105, III, , da CF.
tratado ou lei federal
a
Em razão disso, impõe-se a incidência da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local
"
não cabe recurso extraordinário.
A propósito do tema, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE
HAVERES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
INTERNA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF, POR ANALOGIA. AÇÃO DE
APURAÇÃO DE HAVERES. RECONVENÇÃO. PERMITIDA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no
julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48732032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: b0cc7435-cb6f-47c1-bde7-87607f7f5320

2. A competência interna dos Juízos dos Tribunais estaduais é matéria regulada
por leis estaduais de Organização Judiciária e, em alguns casos, também pelos
regimentos internos dos Tribunais. Portanto, não podem ser objeto de análise
em recurso especial.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.159.511/DF
julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
7/4/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NULIDADE
DO
JULGAMENTO POR INCOMPETÊNCIA DO ORGÃO JULGADOR.
NECESSÁRIO EXAME DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA 280/STF. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Apesar da recorrente apontar preceitos de lei federal para fundamentar seu
inconformismo, não é viável a reforma do acórdão a quo, porquanto atrelada à
verificação acerca da ocorrência ou não de afronta à legislação estadual,
notadamente as disposições do Regimento Interno do Tribunal local. Aplica-se,
por analogia, o disposto na Súmula 280/STF. A propósito: AgRg no REsp
1.548.287/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
;
16/10/2015 AgRg no REsp 1.408.130/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
.
14/8/2015
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp n. 1.842.661/CE
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
23/2/2022

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48732032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:43
Código de Controle do Documento: b0cc7435-cb6f-47c1-bde7-87607f7f5320

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.217 / MG
Número Registro: 2024/0340390-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024089438618
0024096391338
024131198129
10000230371122
10000230371122001
10000230371122003
10000230371122004
11981296820138130024
2408938618
24089438618
24096391338
24131198129
63013380720098130024
63731882420098130024
94386180320088130024
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
RECORRIDO
: GGC EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO
: LUIZ CELSO LANNA VALLE
RECORRIDO
: MARCIA LOUREIRO VALLE
ADVOGADOS
: GISELE MADALENA MAGELA - MG120738
CRISTIANE GONCALVES DE JESUS - MG116446
RECORRIDO
: SOLUCAO COMERCIAL LTDA
RECORRIDO
: FERNANDO VALLE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E
COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
RECORRIDO
: COBRASA CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
RECORRIDO
: FRATEZZI GONCALVES FINELLI ENG E CONSTRUCOES LTDA -
FALIDO
PROCURADOR : CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
RECORRIDO
: CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
Documento eletrônico VDA49864259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 6cfcee0b-ae87-4e5f-b76d-f8c40d8b80df

RECORRIDO
: METRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG080922
INTERES.
: FRATEZZI GONCALVES FINELLI ENG E CONSTRUCOES LTDA -
FALIDO - FALIDA
INTERES.
: PAULO PACHECO DE MEDEIROS NETO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
AGRAVADO
: GGC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: LUIZ CELSO LANNA VALLE
AGRAVADO
: MARCIA LOUREIRO VALLE
ADVOGADOS : GISELE MADALENA MAGELA - MG120738
CRISTIANE GONCALVES DE JESUS - MG116446
AGRAVADO
: SOLUCAO COMERCIAL LTDA
AGRAVADO
: FERNANDO VALLE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E
COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: COBRASA CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
AGRAVADO
: FRATEZZI GONCALVES FINELLI ENG E CONSTRUCOES LTDA -
FALIDO
ADVOGADO
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: METRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG080922
INTERES.
: PAULO PACHECO DE MEDEIROS NETO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA49864259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 6cfcee0b-ae87-4e5f-b76d-f8c40d8b80df

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 6cfcee0b-ae87-4e5f-b76d-f8c40d8b80df